Tribunal: TJMT
Processo: 1017053-02.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1017053-02.2022.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL/FORNECIMENTO DE ÁGUA/EFEITOS/OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER
]

RELATORA:
EXM
A
. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[JOSEMIR MOREIRA BELO - CPF: 005.586.861-41 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSEMIR MOREIRA BELO - CPF: 005.586.861-41 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

“
A RELATORA EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. O 2º VOGAL (DES. RUBENS) EXERCEU O JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO E FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY) PARA RECONHECER A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA, EM OBSERVÂNCIA AO TEMA 589 DO STJ.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO INDIVIDUAL SOBRE TARIFA DE ESGOTO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA. MACRO-LIDE GERADORA DE PROCESSOS MULTITUDINÁRIOS. TEMA N. 589 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Especial interposto contra acórdão que, em Apelações Cíveis, manteve sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o consumo de água, determinou sua redução ao limite de 80% fixado pela Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES e condenou a concessionária à restituição simples dos valores pagos a maior, afastando a suspensão do processo apesar da existência de ação coletiva sobre o mesmo critério de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação individual que discute o critério de cobrança de tarifa de esgoto deve ser suspensa em razão da existência de ação coletiva atinente à mesma
macro-lide
, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 589.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 589, firmou entendimento de que, ajuizada ação coletiva atinente a
m
acro-lide

geradora de processos multitudinários, devem ser suspensas as ações individuais até o julgamento da demanda coletiva.

A ação coletiva em curso versa sobre o mesmo critério de cobrança da tarifa de esgoto, evidenciando identidade substancial da controvérsia jurídica e potencial multiplicador de demandas.

A suspensão das ações individuais preserva a uniformidade da jurisprudência, evita decisões conflitantes e assegura racionalidade e eficiência ao sistema de Justiça.

A observância do precedente qualificado é obrigatória, impondo-se a adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STJ, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação exercido para determinar a suspensão do processo.

Tese de julgamento
:

Ajuizada ação coletiva atinente a
macro-lide
geradora de processos multitudinários, impõe-se a suspensão das ações individuais que versem sobre a mesma controvérsia, nos termos do Tema 589 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II; CDC, art. 104, I.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 2.005.485/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
DJe
30.04.2024; TJ-MS, AI 1411815-28.2025.8.12.0000, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A
. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pagamento de Indébito, ajuizada por JOSEMIR MOREIRA BELO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90%, determinando sua limitação a 80%, nos termos da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, bem como condenou a requerida à restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Na oportunidade, o Juízo de origem condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária, em suas razões recursais, suscitou preliminar de necessidade de suspensão do feito, em razão da existência de Ação Civil Pública que discute a mesma controvérsia, a fim de evitar decisões conflitantes.

No mérito, argui a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90%, por decorrer de cláusula expressa do Edital de Concorrência n. 014/2011 e do Contrato de Concessão, afirmando que a redução imposta compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Pugnou, ao final, pela reforma integral da sentença a fim de reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto no percentual de 90%, afastar a limitação da tarifa ao percentual de 80% e, subsidiariamente, suspender o feito em razão da existência de Ação Civil Pública sobre a mesma controvérsia (ID. 317867404).

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do julgado (ID. 317867412).

A controvérsia foi apreciada por esta C. Quarta Câmara de Direito Privado, que, em julgamento colegiado, proferiu acórdão negando provimento ao recurso, preservando integralmente a sentença de origem (ID. 324619873).

Posteriormente, foi interposto Recurso Especial pela concessionária, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, alegando violação à legislação federal de regência das concessões de serviço público e reiterando a necessidade de observância do Tema n. 589 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da suspensão de ações individuais diante da existência de ação coletiva sobre
a mesma

macrolide
(ID. 329776877).

Em decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, foi determinado o retorno dos autos ao órgão fracionário de origem para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de aparente desconformidade do acórdão recorrido com a orientação firmada no Tema n. 589 do STJ (ID. 340563863).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

Eminentes pares
,

O presente recurso retorna a exame exclusivamente para fins de juízo de retratação, em razão de determinação da Vice-Presidência desta Corte, diante da alegada necessidade de observância do Tema 589 do Superior Tribunal de Justiça, tese sustentada pela concessionária.

O referido precedente qualificado firmou entendimento no sentido de que:

“Ajuizada ação coletiva atinente a
macro-lide
geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.” (REsp 1.353.801/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
).
”

Em outras palavras, não há suspensão automática das ações individuais pela mera existência de ação coletiva sobre
a mesma

macrolide
, exigindo-se análise concreta da identidade de pedidos, causa de pedir, estágio processual e risco efetivo de decisões conflitantes.

No caso em exame, embora exista Ação Civil Pública discutindo a política tarifária aplicada pela concessionária, como mencionado, a incidência do Tema 589/STJ exige identidade substancial entre pedidos, causa de pedir e partes, o que não se verifica nos autos.

Verifica-se que a presente demanda possui contornos fáticos individualizados, envolvendo imóvel específico, número determinado de economias, período delimitado de cobrança e análise concreta da estrutura tarifária aplicada ao consumidor, à luz das portarias regulatórias, contratos de concessão e documentos técnicos juntados aos autos (ID. 324619873, 329776879, 329776880, 329776885, 329776886, 329776888, 329776898).

O próprio acórdão recorrido reconheceu expressamente:

“
A suspensão do processo com base na existência de ação civil pública conexa não se impõe quando não há identidade plena entre objetos e partes, tampouco dependência direta entre os julgamentos.
”

Ademais, a ação individual já foi integralmente instruída, julgada em primeiro grau e apreciada por esta Câmara, com prolação de acórdão, inexistindo risco concreto de decisões contraditórias apto a justificar a suspensão do feito nesta fase avançada.

Nos termos dos
arts
. 103 e 104 do CDC, a coisa julgada produzida na ação coletiva nem sempre produzirá efeitos sobre a esfera jurídica do substituído, ou seja, do verdadeiro titular do direito material em disputa, cuja defesa se faz no processo coletivo por órgão ou entidade a quem a lei atribui legitimidade extraordinária.

A legislação e a jurisprudência conferem ao autor da ação individual a faculdade de requerer ou não a suspensão do processo para aguardar o desfecho da ação coletiva.

O juízo de retratação não se presta à rediscussão ampla do mérito, mas apenas à correção de eventual desconformidade objetiva com precedente qualificado, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito, esta C. Câmara já se posicionou nesse sentido:

“(...) 1.
A existência de Ação Civil Pública com objeto semelhante não impõe, por si só, a suspensão de ações individuais, sobretudo quando ausente determinação expressa ou demonstração de prejuízo concreto. 2. A decisão que reconhece a ilegalidade da tarifa de esgoto superior a 80%, fundamentada em norma regulatória, está em consonância com a tese defendida na ACP, afastando a necessidade de retratação.
(...)” (N.U 1017242-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Órgão Especial,
Julgado
em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 27/09/2025).

Nessa perspectiva, não se verifica dissonância entre o acórdão anteriormente proferido por este órgão fracionário e a orientação firmada no Tema 589/STJ. Portanto, não há espaço para retratação.

Assim, mantenho integralmente o acórdão recorrido, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, exerço
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
, permanecendo hígido o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

(
VENCEDOR
)

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara,

A apelante interpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TARIFA DE ESGOTO. PERCENTUAL SUPERIOR AO LIMITE REGULATÓRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por consumidor e por concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com pagamento de indébito. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança da tarifa de esgoto em percentual de 90% sobre o volume de água consumido, determinando sua redução para 80%, nos termos da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, e condenou a concessionária à restituição simples dos valores pagos a maior a partir de 2022, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC. Foram rejeitados os pedidos de repetição em dobro, de indenização por danos morais e materiais, e de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança de tarifa de esgoto no percentual de 90% sobre o consumo de água, em desconformidade com o limite de 80% fixado por norma regulatória; (
ii
) estabelecer se a restituição dos valores pagos em excesso deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (
iii
) determinar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo com base na existência de ação civil pública conexa não se impõe quando não há identidade plena entre objetos e partes, tampouco dependência direta entre os julgamentos, conforme interpretação do art. 313, V, "a", do CPC e jurisprudência do STJ.

4. A cobrança de tarifa de esgoto no percentual de 90%, ainda que prevista contratualmente, viola o limite de 80% estabelecido pela Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, norma regulatória vinculante que visa à modicidade e proporcionalidade tarifária, conforme os
arts
. 6º, §1º, e 11 da Lei nº 8.987/95 e art. 22 da Lei nº 11.445/07.

5. A cláusula contratual não pode prevalecer sobre norma regulatória que protege o interesse público e o consumidor, sendo abusiva a cobrança superior ao limite legal, por configurar onerosidade excessiva e prática vedada pelos
arts
. 39, V, e 51, IV, do CDC.

6. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso, pois a cobrança decorre de interpretação contratual da concessionária em conjunto com o Poder Concedente. Assim, aplica-se a devolução simples.

7. A existência de cobrança indevida, por si só, não configura dano moral quando ausente demonstração de ofensa à honra, imagem ou dignidade do consumidor, tais como corte de serviço, inscrição indevida ou conduta vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior a 80% sobre o consumo de água é ilegal quando em desacordo com norma regulatória vigente.

2. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples quando ausente má-fé da concessionária.

3. A divergência contratual sobre a metodologia de cálculo da tarifa, sem conduta abusiva ou vexatória, não configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CDC,
arts
. 14, 22, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; Lei nº 8.987/1995,
arts
. 6º, §1º, e 11; Lei nº 11.445/2007, art. 22; CPC, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1709685/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.04.2021,
DJe
23.04.2021; TJMT, N.U 1040995-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.11.2022; TJMT, N.U 1003760-16.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.04.2025.

A controvérsia discutida nos autos possui caráter repetitivo e encontra correspondência direta com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema n. 589, que assim dispõe:

Ajuizada ação coletiva atinente a
macro-lide
geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.

A existência de Ação Coletiva que trata do mesmo critério de cobrança evidencia a presença de
macro-lide
com potencial multiplicador.

Logo, a manutenção do julgamento da demanda individual revela incompatibilidade com o precedente qualificado, que busca evitar decisões divergentes e assegurar uniformidade jurisprudencial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. OBRAS DE ACESSIBILIDADE EM ESTAÇÃO DE TREM.
SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL OBJETIVANDO A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA AÇÃO COLETIVA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EXAME DOS TEMAS REPETITIVOS 60 (SEGUNDA SEÇÃO) E 589 (PRIMEIRA SEÇÃO)
. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação civil pública visando à implementação de obras de acessibilidade em todas as estações da malha ferroviária operadas por SUPERVIA, autorizou o prosseguimento das ações individuais propostas contra a empresa no que se refere ao pedido de indenização por dano moral, embora pendente o julgamento da ação coletiva em que há, ademais, termo de ajustamento de conduta já homologado. 2. As ações civis públicas visam à proteção de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos e possuem uma vantagem estrutural em termos de eficiência na proteção dos interesses que se busca tutelar consistente no fato de que, por meio de demanda única, se dá a resolução da questão jurídica de interesse transindividual, evitando-se, assim, o ajuizamento de inúmeros processos judiciais (risco à eficiência do sistema de Justiça) e a prolação de decisões diversas sobre questões idênticas (risco à credibilidade do sistema). 3. Não se pode dissociar da ação coletiva em andamento as demandas individuais que buscam reparação por danos morais, uma vez que há perfeita identidade na causa de pedir, qual seja, a aventada ausência de acessibilidade nas estações ferroviárias da empresa recorrente. Está-se diante de indisfarçável interesse de natureza difusa, pertencente a toda coletividade e, nesses termos, parece claro que a solução que venha a ser atingida, ao final, na ação coletiva, haverá de influenciar no êxito ou insucesso das ações individuais, inclusive no tocante a eventual pedido condenatório por danos morais. 4.
Esta Corte, por meio da Primeira e da Segunda Seções, no exame dos Temas Repetitivos 589 (REsp 1.353.801/RS, relator Mauro Campbell Marques,
DJe
de 23/8/2013) e 60 (REsp 1.110.549/RS, relator Ministro Sidnei Beneti,
DJe
de 14/12/2009), estabeleceu que, ajuizada a ação coletiva geradora de processos multitudinários, devem ser suspensas as ações individuais, no aguardo do julgamento da demanda principal, como na hipótese em análise, a fim de evitar tumulto processual e risco de decisões conflitantes.
5. Recurso especial provido.”
(REsp n. 2.005.485/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 30/4/2024.)

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDIVIDUAL DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PREEXISTENTE – TEMA 589 DO STJ – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME. Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão que suspendeu o trâmite de ação individual de restituição de valores e indenização por danos morais, em razão da existência de ações civis públicas anteriores, ajuizadas contra a mesma empresa (Hotel Urbano Viagens e Turismo S/A), tratando de matéria idêntica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Discute-se a possibilidade de suspensão de ação individual com fundamento na pendência de ações coletivas que tratam da mesma controvérsia fática e jurídica, à luz do
art
. 104, I, do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada pelo STJ no Tema 589. III. RAZÕES DE DECIDIR Embora o art. 104, I, do CDC reconheça como faculdade do consumidor a adesão aos efeitos da ação coletiva, a jurisprudência do STJ consolidada no Tema 589 autoriza o sobrestamento das ações individuais quando ajuizada ação coletiva atinente a
macro-lide
geradora de processos multitudinários, com o objetivo de preservar a efetividade da Justiça
. No caso concreto, verifica-se identidade entre os pedidos e fundamentos da ação individual e das ações civis públicas nº 0854669-59.2023.8.19 .0001 (IBRACI) e nº 0871577-31.2022.8.19 .0001 (MP/RJ), ambas versando sobre falhas na prestação de pacotes turísticos por parte da agravada, justificando a suspensão com fundamento nos Temas 60 e 589 do STJ. A decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência dominante e visa evitar decisões conflitantes e o trâmite de múltiplas ações com conteúdo idêntico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A suspensão da ação individual é admissível, mesmo contra a vontade do consumidor, quando já ajuizada ação civil pública relativa
a

macro-lide
envolvendo demandas multitudinárias, nos termos dos Temas 60 e 589 do STJ
.
A medida visa à racionalização do Judiciário, à uniformização da jurisprudência e à proteção do interesse público na efetividade das decisões judiciais, não configurando afronta ao art. 104, I, do CDC
.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 104, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.549/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 28/10/2009,
DJe
14/12/2009; TJMS, AI 1405299-89.2025.8 .12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, DJMS 04/06/2025; TJRJ, AI 0010264-37 .2024.8.19.0000,
Rel
. Des. Eduardo de Azevedo Paiva, DORJ 23/05/2024; TJSP, AI 2366224-70.2024.8 .26.0000, Rel. Des.
Luis
Carlos de Barros,
Julg
. 03/12/2024; TJMG, AI 4666004-25.2024.8.13 .0000, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos,
Julg
. 27/02/
2025.“

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14118152820258120000 Três Lagoas, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 24/07/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2025). (Sem destaque no original).

Pelo exposto, com amparo no artigo 1.030, inciso II, do CPC,
exerço o juízo positivo de retratação
para reconhecer a necessidade de suspensão do processo individual até o julgamento da Ação Coletiva, em observância ao Tema n. 589 do STJ.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(
2ª VOGAL
):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026